Tribunal: TJDFT
Processo: 0733179-68.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864, DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que o acórdão recorrido fundamentou suas conclusões apontando que “conquanto fosse possível observar acréscimo de despesas nas leis orçamentárias em relação aos exercícios anteriores, não houve apontamento de que essas despesas fossem destinadas especificamente ao cargo público ocupado pelo embargante, de modo que tal circunstância não preencheu os requisitos dispostos da tese fixada no tema 864 do STF, qual seja, a previsão específica do reajuste salarial tanto na LOA quanto na LDO”, bem como em razão da inexistência de Distinguishing, haja vista ser entendimento desta Turma Recursal de que “a exigência reafirmada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abrange também as hipóteses de concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes públicos” (Acórdão 1285431, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 23/10/2020), de modo que a análise da alegada ofensa ao texto constitucional envolve direito ordinário relativo ao tema, óbice ao conhecimento do Recurso Extraordinário, ex vi do enunciado no 279 de Súmula do STF.
3. Alega o recorrente que não se aplica o Tema 864 de Repercussão Geral, visto que a Lei Distrital no 5.184/2013 observou os critérios do art. 169, § 1o da CRFB, de modo que a justificativa do recorrido de ausência de previsão orçamentária em parcelas pendentes do reajuste concedido, em anos subsequentes, não pode servir para afastar a eficácia de uma lei que atendia os requisitos constitucionais no momento de sua elaboração.
4. A análise da existência ou não de dotação orçamentária e de previsão específica na LDO pressupõe o revolvimento de legislação local e de fatos e prova, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelos enunciados nrs. 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF, conforme já decidiu a Excelsa Corte “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019). Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
5 – Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6 – Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.